Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-58.2012.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000367-58.2012.8.11.0022

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), GERNARO PEREIRA FILHO - CPF: 569.491.541-00 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO – SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1º, CPC – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DA LEI N. 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66, SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 924, V, DO CPC – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1º, do CPC.

A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.

Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1º, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

Sicredi Sul MT.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em face de
Gernaro Pereira Filho
e, com isso, julgou o processo extinto, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, V, e 487, II, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o banco exequente sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porque a demora no trâmite processual se deu por culpa do Juízo, enfatizando que jamais permaneceu inerte na condução do processo.

Diz que não existe previsão legal para extinção do processo, por ausência de bens do devedor, e que, nesta hipótese, o magistrado deveria suspender a demanda, nos exatos termos do artigo 921, III, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, O Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Como se infere das teses 1.1 e 1.2, nos feitos constritivos ajuizados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, considerando-se como termo inicial do prazo prescricional, o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da primeira diligência negativa,
a rigor do art. 921, §4º, do CPC,
em aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei 6.830/1980.

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, foi determinada pelo Juízo em
07/05/2019
(id. 161840306 - Pág. 28), tendo o sobrestamento vingado até
21/05/2019
, conforme certificado ao id. 161840306 - Pág. 50; iniciando, a partir daí, a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável à espécie, conforme previsto na Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

Assim, iniciado em
22/05/2019,
o prazo prescricional trienal findou-se em
22/05/2022
, de modo que a pretensão executória está irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Impende registrar que, como bem ponderado pelo exequente, a ausência de bens passíveis de penhora não importa na extinção da execução, mas sim na suspensão da demanda, nos termos do art. 921, III, do CPC.

E foi exatamente a providência adotada pelo magistrado singular, que, diante das sucessivas e inócuas diligências realizadas, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme decisão exarada ao id. 161840306 - Pág. 28.

No caso em exame, ao contrário do que acredita o exequente, o processo não foi extinto por falta de localização de bens penhoráveis, mas sim pelo decurso do prazo prescricional trienal, após exaurido o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1º, do CPC, sem êxito na busca de ativos do devedor, capazes de satisfazer o crédito executado.

Cabe destacar que a suspensão, que, aliás, só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, como também acredita o exequente.

A remessa/permanência dos autos ao arquivo, após o decurso do prazo ânuo do sobrestamento aludido, não perdura eternamente.

O deve perdurar apenas até o transcurso do prazo prescricional aplicável à espécie, quando, então, depois de ouvidas as partes, é autorizado ao juiz reconhecer a ocorrência prescrição e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023